Tribunal: TJSP
Processo: 1500047-77.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Roubo majorado e corrupção de menor – Recurso da defesa – Absolvição por estar provada a inocência do réu ou por insuficiência probatória – Improcedência – Os depoimentos da vítima e testemunha policial são suficientes para a comprovação dos fatos – Desclassificação do roubo para o delito de furto, - Inadmissibilidade – Presença de violência ou grave ameaça na conduta

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Roubo majorado e corrupção de menor – Recurso da defesa – Absolvição por estar provada a inocência do réu ou por insuficiência probatória – Improcedência – Os depoimentos da vítima e testemunha policial são suficientes para a comprovação dos fatos – Desclassificação do roubo para o delito de furto, - Inadmissibilidade – Presença de violência ou grave ameaça na conduta do réu -Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – Impossibilidade - O réu não confessou a prática do delito, afigurando-se inviável o reconhecimento da atenuante, tendo em vista a evidente tentativa de se beneficiar com sua versão - Fixação de regime prisional mais brando – Inviabilidade - Conclui-se que regime prisional mais benéfico não se coadunaria com as finalidades da pena, nem seria socialmente recomendável ao caso, tampouco suficiente para a prevenção e a reprovação da infração penal - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos que não se apresenta socialmente recomendável – Recurso não provido,
Apelo Ministerial – Reconhecimento de concurso material entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menor – Acolhimento – Réu que, por meio de mais de uma ação, praticou dois crimes de naturezas e bens jurídicos distintos – Precedentes desta Colenda Câmara – Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500047-77.2019.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelado DENIS
SOUSA TEIXEIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo. Em seguida, DERAM PROVIMENTO ao
apelo interposto pelo Ministério Público, para reconhecer o concurso material entre
os crimes de roubo majorado e corrupção de menor e, consequentemente, elevar a
pena do réu ao patamar de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do
pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso, ficando mantida, no mais, a r. decisão
ora hostilizada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-77.2019.8.26.0536 -Voto no 41.425
2
Voto no 41.425 – Guarujá
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 1500047-77.2019.8.26.0536
Apelante/apelado: Denis Souza Teixeira
Apelante/apelado: Ministério Público
APELAÇÕES CRIMINAIS
Roubo majorado e corrupção de
menor Recurso da defesa Absolvição por estar provada a
inocência do réu ou por insuficiência probatória Improcedência
Os depoimentos da vítima e testemunha policial são suficientes
para a comprovação dos fatos Desclassificação do roubo para o
delito de furto, - Inadmissibilidade Presença de violência ou
grave ameaça na conduta do réu -Reconhecimento

da
atenuante da confissão espontânea Impossibilidade - O réu não
confessou a prática do delito, afigurando-se inviável o
reconhecimento da atenuante, tendo em vista a evidente tentativa
de se beneficiar com sua versão - Fixação de regime prisional
mais brando Inviabilidade - Conclui-se que regime prisional
mais benéfico não se coadunaria com as finalidades da pena, nem
seria socialmente recomendável ao caso, tampouco suficiente para
a prevenção e a reprovação da infração penal - Substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos que não se
apresenta socialmente recomendável Recurso não provido,
Apelo Ministerial Reconhecimento de concurso material entre os
crimes de roubo majorado e corrupção de menor Acolhimento
Réu que, por meio de mais de uma ação, praticou dois crimes de
naturezas e bens jurídicos distintos Precedentes desta Colenda
Câmara Recurso ministerial provido.
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas por Denis
Souza Teixeira e pelo Ministério Público, contra a r. decisão de fls. 113/119, cujo
relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal,
condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal e artigo 244-B, caput, da Lei 8.069/80, na forma do artigo 70 do Código
Penal, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-77.2019.8.26.0536 -Voto no 41.425
3
no valor unitário do mínimo legal.
Inconformado, recorre o acusado, com razões de
apelação às fls. 151/162, nas quais postula a absolvição por insuficiência probatória.
Alternativamente, busca a desclassificação para o delito de furto, o reconhecimento
da confissão espontânea, assim como a fixação de regime prisional e a substituição
da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos.
Por sua vez, o Ministério Público apela, com razões a fls.
122/131, pretendendo o reconhecimento do concurso material entre os crimes de
roubo e corrupção de menor, somando-se as penas.
Recursos regularmente processados e contrariados por
ambas as partes (fls. 159/162 e 169/175).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se às fls. 199/206, apresentando parecer pelo desprovimento dos
recursos.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 02 de janeiro de 2019,
por volta das 17 horas e 56 minutos, na esquina da Rua Mário Ribeiro com a Rua
Cavalheiro Nami Jafet, na cidade e Comarca de Guarujá, Dênis Sousa Teixeira,
previamente ajustado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o
adolescente Jonathas Melo Santana, nascido em 03/04/2005, subtraiu, para si e para
outrem, mediante grave ameaça e violência, uma corrente, avaliada em trezentos
reais, pertencente a Douglas Silva Felix de Lima, consoante o auto de exibição,
apreensão e entrega de fls. 13/14.
Consta, ainda, que, na mesma data, horário e local acima
indicados, o acusado corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente Jonathas
Melo Santana, nascido em 03/04/2005, com ele praticando infração penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-77.2019.8.26.0536 -Voto no 41.425
4
Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo descritas
acima, o acusado e o seu comparsa adolescente, previamente conluiados, decidiram
roubar bens, razão por que se dirigiram ao endereço acima referido.
Já no local, os roubadores avistaram Douglas, que
caminhava na via pública, e decidiram subtrair os bens dele.
Ato contínuo, os agentes aproximaram-se da vítima,
momento em que o Denis desferiu um golpe no pescoço dela, agarrando-a, exigindo
que ela entregasse seus bens de valor, pois, do contrário, seria morta, enquanto o
comparsa adolescente permaneceu ao lado, dando cobertura e vigiando a
aproximação de pessoas.
Na sequência, o acusado levantou a camisa do ofendido,
procurando bens para subtrair, e o derrubou no chão. Ato contínuo, arrancou a
corrente que Douglas trazia em seu pescoço e, em poder do referido bem, evadiu-se
do local junto com o adolescente Jonathas.
Os fatos foram presenciados por populares, que
acionaram policiais militares, os quais, após patrulhamento, localizaram o acusado e
o infrator.
Realizada a abordagem, e uma vez efetivada a revista
pessoal, foi encontrada, com o réu a corrente da vítima.
Seguiram-se a prisão em flagrante do réu, a apreensão do
adolescente e da corrente subtraída, assim como a remessa do caso ao distrito
policial, onde o ofendido reconheceu os dois roubadores, com firmeza, como sendo
os autores do delito patrimonial (fls. 04).
Estes são os fatos.
O recurso da defesa não comporta provimento, ao passo
que o apelo ministerial será integralmente acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-77.2019.8.26.0536 -Voto no 41.425
5
A materialidade dos delitos restou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 08/12), pelo auto de prisão em flagrante, auto de
exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 13/14) e pela prova oral colhida no
decorrer da persecutio criminis.
A autoria delitiva, por sua vez, também restou
comprovada.
Na fase administrativa da persecução penal o réu
exerceu seu direito constitucional de permanecer silente (fls. 05).
Em interrogatório judicial, o acusado réu confessou a
prática delitiva, ressaltando, no entanto, que não sucedeu violência ou grave ameaça
em sua conduta. Disse ter puxado a corrente do pescoço do ofendido, por trás, e saiu
correndo com a corrente; dispensou-a quando viu os policiais. Esclareceu que não
desferiu nenhum golpe no ofendido, nem a viu caindo no chão após ter puxado a
corrente (fl. 121 sistema Saj).
A exculpação ofertada pelo réu em juízo mostrou-se
isolada nos autos, padecendo de credibilidade.
Isto porque a vítima, ouvida em juízo, foi segura e
convincente na confirmação dos fatos. Contou que, no dia do evento criminoso, foi
abordada pelo acusado e pelo adolescente, com o emprego da grave ameaça e da
violência física, assim como a subtração de sua corrente. Confirmou que fora
agredida pelo acusado e derrubado no chão, momento em que foi subtraído seu bem.
Em seguida, os roubadores fugiram. Afirmou que populares presenciaram o assalto
e acionaram policiais militares, que realizaram patrulhamento e detiveram o acusado
e o adolescente, reconhecendo-os, em seguida, como os roubadores (fls. 120
sistema Saj).
Ressalte-se que, como se sabe, em se tratando de
crimes patrimoniais, cometidos geralmente na clandestinidade, longe da presença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-77.2019.8.26.0536 -Voto no 41.425
6
testemunhas, o depoimento da vítima é de suma importância para o deslinde do
feito. Aliás, deve merecer todo o crédito, porquanto, não teria o ofendido qualquer
proveito em mentir.
No caso vertente, suas declarações constituem a mais
relevante contribuição para a solução da demanda.
A esse respeito:
“Vale destacar que a palavra da vítima, em se
tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial
relevância, sendo forte o seu valor probatório (Precedentes)” (STJ Ministro
Leopoldo de Arruda Raposo 5a Turma HC no 311331/MS DJe 08/04/2015).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO
DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL
RELEVÂNCIA,
EM
TAIS
HIPÓTESES.
PROVAS
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE
NA
PRESENTE
VIA
RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE
APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA
QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE
ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para
embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta
delituosa é praticada na clandestinidade” (STJ Ministro Campos Marques 5a
Turma AgRg no AREsp no 297871/RN DJe 24/04/2013).
Diferente não podia ser o posicionamento desta
Egrégia Corte Bandeirante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-77.2019.8.26.0536 -Voto no 41.425
7
“Além do mais, é sabido, nos delitos patrimoniais,
quase sempre cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são
sobremaneira importantes para elucidar os fatos e desvendar a autoria, máxime
quando coerentes e harmônicas com as demais provas, como, aliás, ocorreu no
caso dos autos” (TJSP Rel. Des. Juvenal Duarte 5a Câmara Criminal Apelação
no 0025200-68.2014.8.26.0050 j. 09/04/2015).
“Além disso, nos delitos patrimoniais, quase sempre
cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é de grande importância no
auxílio para esclarecer os fatos e desvendar autoria, e, no caso presente, deve
prevalecer, pois melhor se amolda à realidade dos fatos. O reconhecimento dos
acusados por sua parte é de grande relevância” (TJSP Rel. Des. José Damião
Pinheiro
Machado
Cogan

5a
Câmara
Criminal

Apelação
no
0090416-83.2008.8.26.0050 j. 11/10/2012).
Mas, no presente caso, além da palavra da vítima, tem-
se o depoimento, na fase administrativa, dos policiais que prenderam o réu em
flagrante, confirmando que a vítima os reconheceu (réu e adolescente) sem sombra
de dúvidas como os autores do crime (fls. 02/03).
E não é demais lembrar que depoimentos de policiais,
civis ou militares, também são plenamente válidos como os de qualquer outra
testemunha, principalmente quando colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório
Confira-se:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes” (STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a
Turma HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-77.2019.8.26.0536 -Voto no 41.425
8
Não há que se falar em absolvição por insuficiência
probatória.
Também não vinga a pretensão defensiva de
desclassificação do delito de roubo majorado para o crime de furto, pois pelas
provas trazidas para o caderno processual comprovou-se que a conduta do acusado
se subsumiu ao tipo descrito no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal.
Na espécie, verifica-se que o réu, ao subtrair os bens
do ofendido, entrou em luta corporal com esta, tendo inclusive a jogado ao solo para
garantir a subtração, sendo certo que o fato de não ter causado lesões corporais
àquela não tem o condão da desclassificação da conduta pretendida.
O tipo penal do artigo 157 do Código Penal, ao aludir
à violência e à grave ameaça, não exige que essas situações ocorram de forma
vinculada, isto é, que a ação violenta ou ameaçadora seja encetada com observância
de determinadas condições ou formalidades, como as de apontar uma arma para esta
ou aquela parte do corpo da vítima, afirmar que está ocorrendo “um assalto”, que a
vítima será lesionada desta ou daquela forma caso não atenda às exigências que lhe
são feitas etc .
Tal conclusão deflui do senso comum, não se
exigindo maiores conhecimentos jurídicos para alcançá-la. Afinal, o ordenamento
jurídico não exige dos cidadãos, salvo em situações excepcionais (em um exemplo
hipotético, quando o autor do roubo se mostre fisicamente incapaz de executar
qualquer mal e/ou o objeto exibido como arma constitua, à toda evidência, um
brinquedo...), que exponham a risco sua segurança e integridade física, quer
efetuando uma checagem para verificar se o autor da grave ameaça tem ou não
condições de cumpri-la, quer oferecendo resistência aos atos de agressão com os
meios disponíveis.
Nesse sentido: ROUBO - Agente que em ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-77.2019.8.26.0536 -Voto no 41.425
9
silenciosa e ostensiva mostra estar portando arma de fogo - Grave ameaça -
Caracterização:- Para a caracterização da grave ameaça no roubo, não há
necessidade de anúncio de assalto ou qualquer outra manifestação verbal da
ameaça pelo agente, bastando, pois, a silenciosa, mas ostensiva, ação de se mostrar
portando arma de fogo - RJDTACRIM 22/374.
Diante de tal quadro, de rigor a condenação do
acusado pelo crime de roubo a ele imputado, evidenciado o emprego de grave
ameaça e violência, notadamente ante as firmes palavras da vítima. Impossível,
portanto, quer a desclassificação da conduta para o delito de furto.
A majorante do concurso de pessoas também se
evidenciou pelos depoimentos da vítima e testemunha policial.
Quanto ao delito de corrupção de menor, não se pode
olvidar de que se trata de crime formal, sendo irrelevante provar a efetiva corrupção
do adolescente no caso concreto.
É o que prevê a Súmula no 500 do C. STJ, in verbis:
“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do
menor, por se tratar de delito formal”.
Mas, no presente caso, é certo que houve
demonstração de desregramento da conduta do adolescente infrator pelo acusado,
porque, segundo a vítima, ele efetivamente ajudou o réu na empreitada criminosa.
Por tudo o que foi exposto, a condenação do acusado,
como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B da Lei no
8.069/90, era mesmo medida de rigor.
Passa-se à análise da dosimetria das penas.
No tocante ao crime de roubo, a pena-base foi fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-77.2019.8.26.0536 -Voto no 41.425
10
no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso,
frente à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente.
Na fase seguinte, a defesa pretende o reconhecimento
da confissão espontânea.
Entretanto, a confissão não foi reconhecida na medida
em que ela que ocorreu de forma parcial, já que em que pese o réu tenha confirmado
a subtração, disse que não teve grave ameaça ou violência em sua conduta.
Ademais, a eventual confissão do réu não foi utilizada para a formação do
convencimento do julgador, tendo em vista a prova oral produzida, de modo que se
aplica a Súmula 545 do STJ.
Portanto o réu não confessou a prática do delito,
afigurando-se inviável o reconhecimento da atenuante, tendo em vista a evidente
tentativa de se beneficiar com sua versão.
Assim, havendo a chamada "confissão qualificada",
em que o agente, apesar de admitir o delito, o faz com ressalvas, buscando
descaracterizar o tipo legal, não é de lhe ser reconhecida a atenuante da confissão
espontânea.
Com efeito, confissão é a declaração ou admissão,
pelo acusado, do crime que praticou. A confissão, para servir como atenuante
comporta dois requisitos: deve ser voluntária e espontânea, ou seja, deve ser feita
livre de coação, livre de qualquer pressão, desejada pelo indivíduo, de modo
sincero, de modo íntimo que demonstre sinceridade no arrependimento. Não é o
caso dos autos. Porque não há confissão ampla e geral, admitindo a acusação que
contra si é realizada. Confissão parcial, ardilosamente apresentada não caracteriza
atenuante.
Demais disso, mesmo com o reconhecimento da
confissão, não haveria redução da sanção imposta, eis que, nos termos da Súmula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-77.2019.8.26.0536 -Voto no 41.425
11
231 do C. STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a
reprimenda aquém do mínimo legal.
Na terceira etapa, tendo em vista as majorantes do
concurso de pessoas, a reprimenda foi corretamente elevada em 1/3 (um terço),
resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento
de 13 (treze) dias-multa, no piso.
Foi reconhecido o concurso formal entre os crimes de
roubo e corrupção de menor, a reprimenda referente ao primeiro foi exasperada em
mais 1/6 (um sexto), totalizando 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no piso.
O Ministério Público visa, em seu recurso, ao
reconhecimento do concurso material entre os crimes de roubo e corrupção de
menor, somando-se as penas.
Razão lhe assiste.
Com efeito, o acusado, mediante mais de uma ação,
praticou dois crimes, isto é, roubo e corrupção de menor. É que, de acordo com a
vítima, o réu, além de combinar e executar a prática do roubo com o adolescente,
verifica-se que este deu apoio a fundamental à empreitada criminosa.
Confiram-se precedentes deste E. Tribunal em casos
análogos:
“Por fim, correta a soma das penas diante do
reconhecimento do concurso material de crimes, não havendo se falar em hipótese
de concurso formal entre os roubos e os delitos de corrupção de menores, porque
os recorrentes, mediante mais de uma ação, praticaram os dois crimes, de natureza
e bens jurídicos distintos” (TJSP Rel. Des. Juvenal Duarte 5a Câmara Criminal
Apelação no 3001671-79.2013.8.26.0348 j. 20/08/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-77.2019.8.26.0536 -Voto no 41.425
12
“Por fim, as penas foram somadas diante do correto
reconhecimento do concurso material de crimes, não havendo se falar em hipótese
de concurso formal, porque o recorrente, mediante mais de uma ação, praticou dois
delitos, de natureza e bens jurídicos distintos” (TJSP Rel. Des. Juvenal Duarte 5a
Câmara Criminal Apelação no 0045001-67.2014.8.26.0050 j. 30/04/2015).
Logo, considerando que o acusado não só praticou o
roubo, mas também atuou significativamente para a corrupção do adolescente, antes
e durante a subtração, praticando, assim, mediante mais de uma ação, dois crimes de
natureza e bens jurídicos distintos, imperioso reconhecer o concurso material entre
as infrações penais.
No tocante ao crime de corrupção de menor, fixa-se a
reprimenda no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.
Somando-se a pena do delito de roubo majorado,
fixada em primeiro grau sem o acréscimo de 1/6, ante o afastamento do concurso
formal, impõe-se ao acusado Railson a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso, tornada
definitiva.
Também não deve ser acolhido o pedido da Defesa de
fixação do regime inicial mais brando.
Isso porque a escolha do regime prisional não é
corolário imperativo do “quantum” da pena imposta, devendo o magistrado, em
cada caso, verificar a gravidade concreta da conduta delitiva, a periculosidade do
agente, suas condições pessoais, dentre outros elementos.
No caso dos autos, vislumbra-se o alto nível de
periculosidade do agente e de reprovação social da conduta, uma vez que o réu se
valeu de terceira pessoa, menor de idade, para facilidade na empreitada criminosa.
Além disso, utilizou-se de violência real o ofendido para subtração do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-77.2019.8.26.0536 -Voto no 41.425
13
As circunstâncias fáticas em que o delito foi praticado
põem em evidência a personalidade marcadamente defeituosa do acusado. Conclui-
se que regime prisional mais benéfico não se coadunaria com as finalidades da pena,
nem seria socialmente recomendável ao caso, tampouco suficiente para a prevenção
e a reprovação da infração penal.
A esse respeito:
“A prevalecer o entendimento segundo o qual o
regime prisional é corolário imperativo do quantum da pena, seria obrigatório, em
linha de coerência, premiar o autor de roubo simples com o regime aberto (CP,
artigo 33, § 2o, c), medida imprópria, inconveniente e inadequada, sobretudo diante
dos altíssimos índices de criminalidade violenta. Ademais, as Súmulas 269 e 440 do
STJ e 718 e 719 do STF não possuem caráter vinculante e, considerando que a
determinação do regime prisional não é mero consectário do montante da pena, ex
vi do disposto no artigo 59 do Código Penal, força é convir que o agente de roubo
se sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em
evidência 'personalidade' marcadamente defeituosa” (TJSP Rel. Des. Juvenal
Duarte 5a Câmara Criminal Apelação no 0080193-95.2013.8.26.0050 j.
09/04/2015).
“Correta a fixação de regime inicial fechado, pois é o
único adequado face ao Princípio da Suficiência, por se tratar de crime grave,
cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, delito que
intranquiliza a população ordeira nos dias de hoje, conforme entendimento
uníssono nesta C. Câmara, e não afronta às Súmulas 718 e 719, do Colendo
Supremo Tribunal Federal” (TJSP Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado
Cogan
5a Câmara Criminal
Apelação no 0030023-51.2011.8.26.0451 j.
14/05/2015).
Por conseguinte, mantem-se ao réu o regime fechado
para início de cumprimento da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500047-77.2019.8.26.0536 -Voto no 41.425
14
Pelos mesmos motivos acima narrados, não se
apresenta socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, pela ausência dos requisitos objetivo e subjetivo à espécie.
Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo. Em seguida, DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Ministério
Público, para reconhecer o concurso material entre os crimes de roubo majorado e
corrupção de menor e, consequentemente, elevar a pena do réu ao patamar de 06
(seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-
multa, no piso, ficando mantida, no mais, a r. decisão ora hostilizada.
SÉRGIO RIBAS
Relator